Tribunal: TJBA
Processo: 8132799-13.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8132799-13.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
RENATA SOUSA DE CASTRO VITA

APELADO: JEVERSON SANTOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JONATHAN AUGUSTO OLIVEIRA DE LIMA

Ementa

Ramo do Direito
: Direito Processual Civil

Classe Processual
: Apelação Cível

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação interposta pela Amil Assistência Médica Internacional S/A contra sentença da 19ª Vara de Relações de Consumo de Salvador que julgou procedente parcialmente o pedido, consolidando tutela antecipada e determinando à ré a custeação dos procedimentos prescritos (8 bloqueios de nervos periféricos, 1 bloqueio peridural/subaracnóideo com corticoide e insumos específicos — cânulas ecogênico 100mm×21G), bem como a indenização por danos morais.

II. Questão em discussão
2. (i) Saber se, considerando a natureza consumerista do contrato de plano de saúde e a primazia da prescrição médica, é correta a obrigação de cobertura integral desses procedimentos;
3. (ii) Saber se a sentença fixou corretamente a indenização moral, à luz da jurisprudência do STJ e do princípio da boa-fé contratual;
4. (iii) Saber se houve erro na base de cálculo dos honorários advocatícios, devendo incidir o §11 do art.85 do CPC/2015 sobre o valor da condenação.

III. Razões de decidir
5. A relação jurídica é de consumo (arts.2º e3º do CDC), configurando-se contrato de trato sucessivo, circunstância que intensifica a obrigação de boafé da operadora.
6. O médico assistente, profissional habilitado, indicou os tratamentos, cabendo ao plano cumprir a avença, sem subordinar-se à junta médica da operadora ou ao rol da ANS (TJMG – AgRg no AREsp 79643/SP, 09/03/2022).
7. A recusa injustificada fere o equilíbrio contratual e enseja reparação moral, segundo entendimento pacífico do STJ (AgInt no AREsp 1021159/RJ e súmula83/STJ)
8. Quanto aos honorários, é aplicável o art.85, §11, do CPC/2015, por se tratar de situação em que a condenação foi mantida, o recurso não provido e a sentença publicada após 18/03/2016 (conforme jurisprudência do STJ: AgInt no AREsp 1349182/RJ).

IV. Dispositivo e tese
9. Apelo
conhecido e desprovido
.
10. Confirmada a obrigação de cobertura integral dos procedimentos médicos prescritos, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana, boa-fé objetiva e proteção ao consumidor.
11. Mantida a condenação em danos morais.
12. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para
12%
sobre o valor da condenação, conforme art.85, §11, do CPC/2015.

Tese
: “Em contrato de plano de saúde, é abusiva a recusa de cobertura de procedimento prescrito por médico assistente, não cabendo prevalência da junta médica da operadora nem limitação pelo rol da ANS; a recusa configura dano moral in re ipsa, e incidem honorários sobre o valor da condenação, nos termos do art.85, §11, do CPC.”

Dispositivos relevantes

CPC/2015, arts.1.012, §1º, V; art.85, §11

CDC, arts.2º e 3º

Jurisprudência citada

TJMG, AgRg no AREsp79643/SP (09/03/2022)

STJ, AgInt no AREsp1021159/RJ; súmula83/STJ (recusa injustificada → dano moral)

STJ, AgInt no AREsp1349182/RJ (fixação de honorários)

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.